Tribunal: TJES
Processo: 5000433-06.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-06.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: DIOGO ROSA DE ARAUJO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000433-06.2023.8.08.0036.

RECORRENTE: MERCADOPAGO (MERCADOLIVRE) e CARDIFF

RECORRIDO: DIOGO ROSA DE ARAUJO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TEMAS REPETITIVOS 1.061 E 466/STJ E NA SÚMULA 479/STJ. CONSUMIDOR QUE CLICOU EM LINK ENCAMINHADO POR TERCEIRO ESTRANHO QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. FALTA DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. EVENTO NÃO COBERTO PELO SEGURO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES RÉS/RECORRENTES. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

O presente julgamento refere-se ao recurso de MERCADOPAGO e CARDIFF, cuja sentença (ID nº “
5907999
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o caso dos autos se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos temas repetitivos nº 1.061 e 466/STJ e na súmula 479/STJ.

Irresignada, as Partes Rés (ora Recorrentes) apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustentam em suas razões que as transações que causaram o dano material ao Autor ocorreram por culpa dele, que clicou em
link
enviado por terceiro estranho.

Por conta disso, as Partes Recorrentes dizem que não devem indenizar.

E, a meu ver, razão assiste às Partes Recorrentes.

Digo isso porque as operações bancárias contestadas na inicial não foram efetuadas por falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras rés, mas sim por culpa do autor que, caindo em um golpe praticado por terceiro, clicou em
link
desconhecido, por meio do qual foi possibilitado o acesso à conta bancária.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, que dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do autor, buscando a reforma do julgado. Descabimento. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, inciso I, do CPC).
Autor que reconheceu ter sido vítima de golpe, clicando em link malicioso a ele enviado por terceiro de má-fé. Fato público e notório, corroborado por inúmeras campanhas realizadas na mídia por instituições financeiras, de que estas não enviam links a seus clientes por SMS, email ou aplicativos de mensagens. Ausência de falha de segurança no serviço prestado pela recorrida. Recorrente que não adotou a cautela mínima esperada do homem médio, clicando em link enviado por destinatário desconhecido, possibilitando assim a realização do golpe. Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, que elide a responsabilidade civil da recorrida. Improcedência da demanda que é de rigor.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (JECSP; RecInom 1056279-98.2024.8.26.0114; Campinas; Sétima Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Blank Gonçalves; Julg. 19/08/2025)

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência- Fraude bancária. Golpe do falso funcionário. Atuação de terceiro e culpa exclusiva da vítima demonstradas. Apelante que confessa ter acessado link enviado por terceiro e logo em seguida foi realizado um Pix. Fraude aperfeiçoada pelo descuido da correntista que segue orientações de terceiro fraudador. Inteligência do art. 14, § 3º, II, CDC. Rompimento do nexo de causalidade. Inocorrência de qualquer falha a ser imputada à instituição bancária. Sentença de improcedência mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004995-14.2024.8.26.0482; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 16/12/2024) (TJSP; AC 1004995-14.2024.8.26.0482; Presidente Prudente; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 16/12/2024)

Registro, por oportuno, e
specificamente quanto à Recorrente CARDIFF, que, pelo que se extrai dos documentos ID's
15737412 e 15737421
, o contrato de seguro entabulado entre as partes não possui cobertura para o sinistro
in casu
(estelionato), mas apenas para transações ocorridas após furto ou roubo do cartão, do dispositivo móvel ou em caixa eletrônico, bem como de operações bancárias efetuadas mediante coação.

Por essas razões e sem mais delongas,
impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos inominados e
dou-lhes provimento
para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)